Tribunal: TJSP
Processo: 2011829-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Incidência da Súmula no 481 do STJ. Conquanto oportunizada nesta sede recursal a apresentação de documentação hábil a autorizar a concessão da justiça gratuita, a agravante deixou de apresentar a integralidade dos documentos indicados. Ausência de elementos idôneos que comprovem a alegada precariedade financeira. Precedente desta Câmara.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Incidência da Súmula no 481 do STJ. Conquanto oportunizada nesta sede recursal a apresentação de documentação hábil a autorizar a concessão da justiça gratuita, a agravante deixou de apresentar a integralidade dos documentos indicados. Ausência de elementos idôneos que comprovem a alegada precariedade financeira. Precedente desta Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.